Tribunal: TJES
Processo: 5019642-61.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019642-61.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDNA DE CARVALHO
RECORRIDO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5019642-61.2023.8.08.0035

RECTE.: EDNA DE CARVALHO

RECDO.: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO. PECÚLIO. RESGATE EM VIDA. CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA COM BASE NO SOLDO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO PECÚLIO COM BASE NO SUBSÍDIO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 39,
CAPUT
E PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO ESTADUAL N° 2.978/1968. JURISPRUDÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 6637103).

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 6637114).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6992548) eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

Concedo à Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c/c art. 98, do CPC/1
5.

O presente recurso inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6749903), em que o Juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos insertos na petição inicial”.

Trata-se de ação de complementação de pecúlio ajuizada pela sra. Edna de Carvalho. Narra a autora que é policial militar há 30 anos e que durante todo o período da carreira contribuiu mensalmente perante à Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo. Passados mais de 30 anos de carreira, postulou o resgate do pecúlio em vida, nos termos do art. 39, parágrafo único, do Decreto Estadual n° 2.978/68.

No entanto, afirma que recebeu apenas a quantia de R$ 9.609,83 (nove mil, seiscentos e nove reais e oitenta e três centavos), pagamento esse que estaria equivocado, uma vez que a base de cálculo para o resgate do pecúlio deve ser o seu subsídio à época da concessão do benefício. Nesse sentido, ao tomar como base o subsídio, a requerente sustenta que faz jus à quantia de R$ 58.333,42 (cinquenta e oito mil, trezentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos). Para justificar essa afirmação, a autora alega que após a Lei Complementar Estadual n° 420/2007, houve modificação da remuneração dos militares do Espírito Santo, razão pela qual considera extinta a figura do soldo.

Com base nesses fundamentos, postula a condenação da autarquia estadual ao pagamento do valor remanescente relativo ao resgate do pecúlio, qual seja, R$ 48.723,59 (quarenta e oito mil, setecentos e vinte e três reais e cinquenta e nove centavos).

Ao proferir a sentença, o Juízo
a quo
não reconheceu a tese apresentada pela recorrente. Destacou que, se os descontos têm como base de cálculo o soldo, não há como considerar que o valor a ser pago à pessoa física tenha como base de cálculo o subsídio. Se essa premissa fosse aceita, o valor a ser pago seria significativamente maior em relação ao montante contribuído. Com efeito, julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que a base de cálculo para pagamento do benefício deve ser o subsídio, ante a existência de previsão constitucional da mencionada remuneração, bem como pelo fato de que a Lei Complementar Estadual n° 420/2007 modificou a modalidade dos militares do Espírito Santo para subsídio. Afirma que, a partir dessa modificação, todas as legislações estaduais que tratavam do “soldo” passaram a tratar do “subsídio”. Ademais, sustenta que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica no sentido de que a base de cálculo para o resgate em vida do pecúlio deve ser o subsídio. Assim, postulou a reforma da sentença para que o pleito inicial seja julgado procedente.

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito recursal.

O pecúlio é benefício concedido pela Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo e possui regulamentação expressa no Decreto Estadual n° 2.978/1968. Nos termos do mencionado Decreto, a pessoa associada à recorrida, após a primeira contribuição, deixará, por morte, um pecúlio igual a 30 soldos. Além disso, o contribuinte que tiver mais de 30 anos de contribuição poderá resgatar, uma única vez, o valor correspondente a 25% do valor integral do pecúlio.

Essas informações podem ser encontradas no art. 39,
caput
e parágrafo único do Decreto Estadual n° 2.978/1968:

Art. 39 – O contribuinte da CAIXA, após a primeira contribuição, deixará, por morte, um pecúlio igual a 30 (trinta)
soldos do respectivo posto ou graduação
.

Parágrafo único – O pecúlio de que trata este artigo poderá ser resgatado, a requerimento do contribuinte, até o valor de 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor integral,
com base no soldo vigente à data da concessão
, só podendo habilitar-se ao resgate o contribuinte da CAIXA com mais de 30 (trinta) anos de contribuição, sendo que este direito não poderá ser exercido por mais de 01 (uma) vez, ainda que a titulo de complementação, no caso de majoração de soldo.

Nesse contexto, a recorrente alega que a modalidade de remuneração denominada de “soldo” encontra-se extinta, em função da edição da Lei Complementar Estadual n° 420/2007. A tese apresentada não merece guarida, uma vez que a modalidade conhecida como soldo não diz respeito à remuneração integral do agente militar. Na realidade, o soldo possui relação com o posto que o agente militar ocupa, de sorte que o valor varia entre uma classe e outra (ex.: entre sargento e oficial), mas, conforme mencionado, não pode ser considerado como a remuneração integral, uma vez que haverá incidência de outras verbas.

Em análise aos documentos juntados nos autos (Id. 6636674 e 6636675), é possível observar que o valor descontado na remuneração da recorrente, a título de contribuição, se encontra no montante de R$ 61,12 (sessenta e um reais e doze centavos). Constata-se que o desconto é realizado no percentual de 4,77% do soldo. Se fosse realizado com base no subsídio da recorrente (R$ 7.777,79, valor bruto), o valor a ser descontado seria de aproximadamente R$ 371,00 (trezentos e setenta e um reais), ou seja, quantia essa significativamente superior ao desconto sobre o soldo.

Com efeito, a pretensão da recorrente não merece ser acolhida, uma vez que o desconto relativo à contribuição à autarquia ocorre sobre o soldo, razão pela qual o valor a ser resgatado a título de pecúlio também deve ter como base cálculo o soldo. Interpretação em sentido contrário ocasionaria enriquecimento sem causa em favor da recorrente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Em que pese a alegação da recorrente, de que a posição do E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo caminha no sentido de reconhecer o subsídio como a base de cálculo do pecúlio, destaco que esta afirmação está equivocada. Ao contrário do que sustenta a recorrente, o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo encontra-se no sentido exposto neste voto, inclusive em julgados recentes. É o que se observa abaixo:

ACÓRDÃO EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PECÚLIO-RESGATE
–
BASE DE CÁLCULO – CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA SOBRE O SOLDO
– QUITAÇÃO NÃO REALIZADA – ASTREINTES – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A sentença proferida na ação de conhecimento transitou em julgado e condenou a ora agravada ao pagamento de pecúlio-resgate a ser calculado sobre o soldo do agravante.
Prevalece nessa Corte Estadual o entendimento de que não haveria razoabilidade em se determinar que o cálculo do benefício seja feito a partir da base de remuneração por subsídio quando a contribuição foi feita sob o critério soldo, fazendo-se necessária uma correspondência entre o valor do pecúlio-resgate e a rubrica sobre a qual incidiram os descontos.
2. Com a superveniência da coisa julgada no sentido de existir a obrigação de pagar o benefício, sobreveio a eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista pelo art. 508 do CPC/15 e segundo a qual consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Assim, há que se reconhecer que se operou a coisa julgada da base de cálculo do pecúlio-resgate, determinando a sentença, expressamente, sua incidência sobre o valor do soldo. Dessa maneira, a decisão agravada merece reforma no ponto que considera quitada a obrigação de pagar o pecúlio-resgate. 3. A jurisprudência c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão do montante devido a título de astreintes deve ser reduzido, mesmo de ofício, quando implicar enriquecimento ilícito, pois não forma coisa julgada. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5012182-65.2022.8.08.0000, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 09/Feb/2024.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CAIXA BENEFICENTE MILITARES. PECÚLIO RESGATE. BASE CÁLCULO. SOLDO.
QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA. ASTREINTES. POSSIBILIDADE REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I -
A legislação, ao prever os descontos em folha em prol da Caixa Beneficente o faz com base no soldo do Militar, soldo que, por certo, não mais figura com espécie remuneratória, à luz da LC 420/2007, mas que figura como rubrica que legalmente ainda compõe a estrutura da remuneração do Militar, conforme estipulado na Lei 2.071/72, materializando seu “vencimento base”, o que se dá, frise-se, a despeito de sua remuneração ter natureza de subsídio.
II -
Contribuindo o Agravante com base em seu soldo, o benefício a que faz jus deve, igualmente, ser calculado com base no soldo e não com base no subsídio, sob pena de manifesto enriquecimento sem causa
. III - O fato de a sentença exequente ter condenado a aqui Agravada ao pagamento do “pecúlio resgate”, ao entender presentes seus requisitos legais, não veda que já na execução do julgado, uma vez demonstrada a quitação do valor respectivo ainda em sede administrativa, reste consagrado o cumprimento da obrigação, tema suscitado em defesa e não tangenciado na sentença. IV - Embora não haja óbice à minoração das astreintes de ofício ou a requerimento da parte, quando se tornar excessiva, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não se observando a preclusão ou a coisa julgada, impõe a preservação da essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual, em especial seu trato coercitivo. V - Considerado a recalcitrância no cumprimento da ordem judicial a minoração desarrazoada das astreintes, apenas considerando seu montante global, merece reforma. VI - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5004039-87.2022.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 06/Dec/2023.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
PECÚLIO-RESGATE. CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO.
LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007.
CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA COM BASE NO SOLDO. ALTERAÇÃO PARA SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Decreto Estadual nº 2.978/68, que regula a Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo, mais precisamente em seu artigo 38, dispõe que “A contribuição mensal será calculada à base de 04% (quatro por cento) sobre o soldo do posto ou graduação que o contribuinte estiver percebendo.”. 2. Igualmente, o art. 39 do mesmo Decreto positivou que: “O contribuinte da CAIXA, pós primeira contribuição, deverá, por morte, um pecúlio igual a 30 (trinta) soldos do respectivo posto ou graduação. Parágrafo único – O pecúlio de que trata este artigo poderá ser resgatado, a requerimento do contribuinte, até o valor de 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor integral, com base no soldo vigente à data da concessão, só podendo habilitar-se ao resgate o contribuinte da CAIXA com mais de 30 (trinta) anos de contribuição, sendo que este direito não será exercido por mais de 01 (uma) vez, ainda que a título de complementação, no caso de majoração do soldo.”. 3.
Nota-se, portanto, que o valor total do pecúlio, e de seu resgate parcial, deve corresponder à base de cálculo relativa as contribuições mensais realizadas a rubrica do consequente posto do contribuinte. 4. Ora, ao observar os contracheques apresentados nos autos (fls. 43/45), o recorrente percebeu subsídio de R$ 6.690,33 (seis mil, seiscentos e noventa reais e trinta e três centavos) e contribuiu com a quantia de R$ 47,16 (quarenta e sete reais e dezesseis centavos). Ou seja, a alíquota recolhida (4%) não possuía como base de cálculo o valor integral do subsídio, razão pela qual a procedência do pedido autoral consistiria em flagrante enriquecimento sem causa.
(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0012291-34.2018.8.08.0024, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 29/Nov/2023.)

Nessa ótica, não há que se falar em qualquer equívoco cometido pelo Juízo
a quo
. O pagamento relativo ao resgate do pecúlio não pode ocorrer com base no subsídio da recorrente pois, conforme demonstrado, os descontos ocorreram com base no soldo.

Com efeito,
voto pela manutenção da r. sentença em todos os seus termos e fundamentos
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55, da lei 9.099/95, aplicada subsidiariamente à lei 12.153/09, todavia, suspendo a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)